Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734967-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIRE ANDRADE DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSENCIA DE PROVAS DO ALEGADO. CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 2. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 3. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete à parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 3.1. Na situação em exame, os débitos ocorridos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” referem-se à mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do titular da conta PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. Precedentes desta Corte. 3.2. Não tendo noticiado a ausência de creditamento destes valores em sua folha de pagamento, presume-se a sua ocorrência. 4. Com relação aos rendimentos legais previstos no art. 3o da Lei Complementar 26/1975, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois os cálculos acostados na petição inicial não observam as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não servindo de prova à finalidade pretendida. 4.1. A prova pericial, ao contrário, confirmou a regularidade da gestão da instituição financeira sobre os valores depositados em favor da parte autora, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 411, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 3o da Lei Complementar no 26/1975, aduzindo que a parte recorrida não teria aplicado os índices de correção monetária especificados nas normas regulamentadoras do PIS/PASEP (LC no 8/1970 e LC no 26/1975), acrescentando que a decisão resistida não teria considerado as provas constitutivas do direito da autora, qual seja, a documentação trazida aos autos para comprovar as irregularidades perpetradas pelo Banco do Brasil S/A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 57093477 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 411, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 3o da Lei Complementar no 26/1975. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “diante destas evidências, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer irregularidade dos descontos em sua conta PASEP, nem que foram creditados juros remuneratórios, correção e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. Portanto, ausente qualquer indício mínimo de má gestão sobre tais recursos, a improcedência da ação deve ser confirmada” (ID Num. 53801037 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017